Tribunal: STF
Processo: ARE 1379946
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HABEAS CORPUS SUBSEQUENTE. IDENTIDADE DE OBJETO. DECISUM SUPERVENIENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO.  PREJUDICIALIDADE. 

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório Validade dos depoimentos policiais Condenação mantida. Pena-base Redução ao mínimo legal. Necessidade. Quantidade das drogas apreendidas a serem sopesadas somente na fase derradeira da dosimetria, com o afastamento da benesse da lei especial, sob pena de violação ao princípio do 'ne bis in idem'. Confissão espontânea. Reconhecimento. Necessidade. Aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Afastamento. Necessidade. Circunstâncias em que perpetrado o delito, que contou com apreensão de expressiva quantidade de droga, além de petrechos utilizados em seu acondicionamento e expressiva importância em dinheiro, alinhadas à confissão e ausência de comprovação de ocupação lícita pela ré e aos coerentes depoimentos policiais, a indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa. Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos 'Quantum' da pena, alinhado às peculiaridades do caso que não a recomendam. Regime prisional fechado. Adequação. Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com apreensão de expressiva quantidade de droga, cuja nocividade não se desconhece, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando a dedicação da ré ao ofício criminoso. Apelos defensivo improvido e acusatório provido.” (e-doc. 106).

 2.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem pela incidência dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 284 da Súmula do STF, bem assim por demandar análise de conteúdo infraconstitucional (e-doc. 128).

 3.	Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a parte recorrente, em síntese, impugna parcialmente os fundamentos da decisão agravada, repisando as razões do apelo extremo, e, por fim, protesta pela concessão de “habeas corpus de ofício no tocante aos pedidos elencados com base na fundamentação jurídica desta peça processual” (e-doc. 135, p. 24).

É o relatório.

Decido.

 4.	Bem examinados os autos, verifica-se ser o caso de prejudicialidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.

 5.	Com efeito, a controvérsia delineada no presente feito está toda compreendida no HC nº 217.074/SP, que, sob minha relatoria, teve a ordem denegada em 28/10/2022, situação mantida pela Segunda Turma por ocasião do julgamento do agravo regimental (j. 19/12/2022, p. 08/03/2023), in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. INADEQUAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. 
1. A incidência da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, é condicionada ao preenchimento de determinados requisitos, os quais, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser verificados de forma cumulativa. 
2. A demonstração de efetiva dedicação à atividade criminosa justifica a não aplicação da minorante prevista no dispositivo legal citado. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame aprofundado de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
  
6. Destarte, a autoridade da coisa julgada formada com o trânsito em julgado, em 14/02/2023, daquele acórdão que encerrava o mesmo objeto deste feito, enseja, pois, sua perda superveniente e conseguinte reconhecimento de prejudicialidade.

7. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, inc. IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 7 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator